Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718656-98.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILLA PARK, JOAO BATISTA LAMB, PAULO VALERIO PIRES SELVEIRA FILHO, FELIPE RIBEIRO FREIRE, LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA, MATHEUS MAGALHAES COELHO AVILA PAZ, MOSART CALDAS RODRIGUES JUNIOR, TATIANA BARBOSA DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões ao recurso ID 78079688. Após, remetam-se os autos ao MPDFT para manifestação. Brasília, 24 de novembro de 2025 11:53:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador